Tribunal: TJPA
Processo: 0004936-86.2019.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004936-86.2019.8.14.0115

APELANTE: FABIANO DOS SANTOS JOSEFOWIEZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – TRÁFICO DE DROGA – ART. 33 DA LEI 11.343/2006–– PLEITO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO EVENTUAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO - PEDIDO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INCISO VI DA LEI ANTIDROGAS – DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE DO COMPARSA NÃO PROVADO – EXIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EXASPERAÇAO MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O recorrente busca o reconhecimento do tráfico eventual, nos termos do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. Porém, não preenche em sua integridade os requisitos exigidos pelo referido dispositivo legai, eis que as provas evidenciam que o recorrente se dedicava às atividades criminosas, eis que fazia da narcotraficância o principal meio de sustento. Redutor afastado.

2.
Pugna, ainda, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI da Lei nº 11.343/06, em razão do desconhecimento da menoridade do comparsa. Ocorre que, segundo a jurisprudência, para que se reconheça o erro de tipo, não basta a mera alegação da parte, sendo necessário que se comprove o alegado, nos termos do art. 156 do CPP, o que não logrou êxito o recorrente.

3.
Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da
3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
, na
21ª Sessão Ordinária Presencial
, realizada no dia 19 de dezembro de 2024, à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, 19 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal nº
0004936-86.2019.8.14.0115
(autos eletrônicos),
interposta pelo réu
FABIANO DOS SANTOS JEOSEFOWIEZ
, em razão de sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara

Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, julgou

procedente a denúncia, condenando-o pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, com fundamento no art. 33, caput, c/c art. 40, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (oitocentos e setenta) dias-multa, com valor do dia multa arbitrado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, com fixação do regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, conforme
Num. 19540067, p. 1/12.

Em razões de
Num. 21463358 - Pág. 1/13,
a defesa sustenta que o apelante

preenche cumulativamente os requisitos para a
aplicação do tráfico privilégio
, redutor previsto no artigo 33, §4º da Lei de Drogas. Além disso, assevera que não houve dolo do apelante em envolver um adolescente na traficância de entorpecentes, requerendo que em analogia do crime do artigo 244-B do ECA, que não admite a sua prática culposa, o decote da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei nº. 11.343/06, destacando que não há nos autos prova da menoridade do adolescente M.

Contrarrazões ao recurso apresentadas pelo Ministério Público
Num. 21923639 - Pág. 1/9,
pela manutenção do édito condenatório.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento -
Num. 22210750 - Pág. 1/4.

É o relatório, que submeto à revisão, com a sugestão de inclusão do presente recurso na pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Narra a denúncia
(Núm. 8006609, P.1/2)
, em síntese, que no dia 26/06/2019, por volta de 01h, na rua principal do distrito de Castelo dos Sonhos, no município de Altamira/PA, o apelante
FABIANO DOS SANTOS JOSEFOWIEZ,
mantinha em depósito, para fins de narcotraficância e consumo de terceiros, 460 (quatrocentos e sessenta) gramas de substância entorpecente conhecida como
maconha
, e 0,10 (dez) miligramas de substância entorpecente conhecida como
cocaína
, e tal prática envolveu o menor
M.A.B
..

A condenação do recorrente adveio de conjunto probatório robusto, com a devida prova da
materialidade
sustentada

pelo laudo toxicológico definitivo Num. 19540041 - Pág. 15, o qual atesta a significativa quantidade
460g (quatrocentos e sessenta
gramas da substância maconha). No que concerne a autoria, vê-se que as declarações do próprio réu e das testemunhas, policiais militares comprovam de maneira inequívoca
a
autoria do crime de traficância, cuja consumação se dá com a mera realização dos núcleos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
:
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente.

Por meio das razões recursais apresentadas, o recorrente busca para que seja reconhecida o crime de pequena traficância. Para tanto, afirma que é réu primário e rechaça a assertiva da esposa do recorrente, alegando que não foi ouvida na fase judicial, e que a quantidade de drogas apreendida não constitui requisito legal para avaliar a concessão ou não do benefício de redução da pena. Acrescenta, ainda, que o referido redutor foi concedido ao corréu, que foram presos nas mesmas circunstâncias e responderam pela prática do mesmo crime, razão pela qual deve ser aplicado em favor do apelante, o instituto do tráfico privilegiado, redutor este previsto no artigo 33, §4º da Lei de Drogas.

Entendo, todavia, pela inaplicabilidade da redução atinente ao tráfico privilegiado.

Isso porque a incidência do tráfico em sua modalidade privilegiada, exige o preenchimento de quatro requisitos elencados no supracitado dispositivo legal, ou seja, deve o agente delitivo ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Em julgamento de casos semelhantes, assim decidiu a Corte Superior:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias afastaram o benefício do tráfico privilegiado, em razão de as circunstâncias que permeiam o delito, indicarem que a traficância não tinha aspectos de atividade eventual. 2. O reconhecimento da dedicação do recorrente a atividades criminosas não foi apenas em razão das 269 barras de maconha e das 481 pedras de crack apreendidas nas residências do acusado, mas, também, em razão das circunstâncias do delito, que incluíram apreensão de diversos petrechos pertinentes à prática do delito de tráfico de drogas, tais quais: balanças de precisão, embalagens (eppendorfs e sacolés) e cadernos de anotação do tráfico. Ademais, a sentença é expressa em fazer referência às circunstâncias do delito quando do afastamento da redutora em questão.
3. O entendimento das instâncias de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é idôneo o afastamento da benesse do tráfico privilegiado quando "basead[o] não só na elevada quantidade de entorpecente, mas, também, nos petrechos apreendidos e no contexto circunstancial analisado pelos magistrados com apoio no suporte fático-probatório dos autos"
( AgRg no HC n. 740.755/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/10/2022). 4. Para concluir de modo diverso, ou seja, pelo direito do recorrente ao reconhecimento do tráfico privilegiado, far-se-ia necessário rever as circunstâncias fáticas e as provas dos autos, providência vedada nesta via recursal, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 5 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2028579 MG 2022/0302089-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)
– grifamos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADES CRIMINOSAS OU PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANSPORTE, ENTRE ESTADOS, DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DISSOCIADAS DE OUTROS ELEMENTOS NÃO SÃO CAPAZES DE AFASTAR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO SE NÃO DEMONSTRADO QUE SE TRATOU DE SITUAÇÃO NÃO EVENTUAL. AGRAVO IMPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRIGENTES. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. São cabíveis os embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido diante de efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme preceitua o art. 619 do CPP, o que não se configurou na hipótese. 2. Não se vislumbra a existência de omissão no julgado embargado, visto que as circunstâncias do crime apontadas pelo embargante, visando afastar a aplicação da figura do tráfico privilegiado, quais sejam, quantidade expressiva e transporte entre estados da Federação (em carga oculta de caminhão, portando nota fiscal falsa) foram devidamente sopesados no acórdão objurgado
. 3. A dedicação do agente à atividades criminosas, apta a afastar a incidência da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, deve se pautar em elementos concretos além da quantidade de droga
, ainda que grande, e no fato de efetuar o seu transporte, mesmo que entre estados da Federação, pois no caso não ficou demonstrado, pela prova colhida nos autos, que o transporte não se deu de maneira eventual. Na hipótese, sendo motorista, o réu foi contratado para o transporte da droga da cidade de Ponta Porã/MS para Cascavel/PR, tendo se deslocado de sua cidade natal, Foz do Iguaçu/PR, de ônibus, e lá recebido a carreta carregada com o entorpecente, juntamente com a nota fiscal, tendo acordado que pelo transporte receberia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A carreta não era de sua propriedade e não constam dos autos conversas, entre o réu e outras pessoas envolvidas no esquema criminoso, aptas a demonstrar sua participação em organização criminosa. 4. "Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta de contradição no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada". (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.896.097/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 20/12/2022.) 5. Embargos de declaração rejeitados -

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 731003 MS 2022/0083034-8, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023) – grifamos.

In casu
, as provas carreadas aos autos demonstram que embora primário e possuidor de bons antecedentes (certidão no Num. 19540021 - Pág. 1), ao tempo dos fatos em apuração o acusado fazia da traficância a sua atividade principal de sobrevivência.

Em depoimento em juízo do acusado Rodrigo confirmou ter ido ao Estado do Mato Grosso por ordem do recorrente, para buscar a droga apreendida. Na oportunidade, declarou que aceitou fazer o transporte da substância ilícita porque possuía uma dívida anterior com o apelante de uma droga que havia “pego” com o recorrente e não pagou, conforme áudio no
ID 19540054.

O policial civil Marquezzan Freitas da Silva informou ao Juízo que a partir da prisão do acusado Rodrigo descobriu-se que o recorrente tinha uma quantidade de drogas em casa e que fazia comércio de substâncias entorpecentes
(ID 14540032).

Em relação ao argumento da defesa de que o recorrente faz jus ao referido redutor porque foi concedido ao corréu, preso juntamente com o apelante nas mesmas circunstâncias, respondendo pelo mesmo crime, destaca-se a concessão do redutor exige a análise de condições pessoais do agente, o que impede sua automática extensão.

Vê-se que suficientemente demonstrado nos autos que o recorrente se dedicava às atividades criminosas, sendo incabível a redução do tráfico privilegiado pleiteado.

Insurge-se, ainda, quanto a aplicação da causa de aumento de
pena prevista no artigo 40, VI, da Lei nº. 11.343/06
, sob o argumento de que conheceu o adolescente M.A.B. trabalhando como diarista em uma obra de pintura, e que desconhecia que era menor de idade, pois ele é alto, de estatura forte, e não aparentava ser menor de idade, inclusive trabalhava em serviços ocupados por pessoas maiores idade.

Defende que não houve dolo do apelante em envolver um adolescente na traficância de entorpecentes, e que em analogia ao crime do artigo 244-B do ECA, o qual não admite a sua prática na modalidade culposa, é inviável a aplicação da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei nº. 11.343/06. Destaca, também, que não há nos autos prova da menoridade do adolescente.

Urge ressaltar que a prova da menoridade do adolescente está demonstrada no documento público de identificação acostado no
Num. 19540020 - Pág. 7.

No que tange ao decote da causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06, intenta o Apelante, na verdade, em ver reconhecido o erro de tipo, já que alega ele que desconhecia a menoridade do comparsa M.A.B. Ocorre, porém, que segundo a jurisprudência majoritária, para que se reconheça o erro de tipo, não basta a mera alegação da parte, sendo necessário que se comprove o alegado, nos termos do art. 156 do CPP.

No caso específico dos autos, a defesa poderia ter arrolado o adolescente M.A.B. como testemunha ou mesmo ter pedido emprestada as provas constantes no processo de apuração de ato infracional.

Em relação a matéria, trazidos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO ENVOLVENDO ADOLESCENTE (ART. 33, § 4º, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. RECURSO LIMITADO À REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. ALEGADO DESCONHECIMENTO ACERCA DA MENORIDADE DO INFANTE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO. ÔNUS DA DEFESA.
ADEMAIS, PROVA SEGURA A INDICAR O ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NO COMÉRCIO ODIOSO. GRAVAME MANTIDO. PENA PECUNIÁRIA. PLEITO DE MITIGAÇÃO, COM BASE NA ADOÇÃO DOS VALORES PREVISTOS NO ART. 49 DO CÓDIGO PENAL, EM RAZÃO DA PRECÁRIA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR ESTABELECIDO DE ACORDO COM A LEI DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 5086913-50.2021.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Leopoldo Augusto Brüggemann, Terceira Câmara Criminal, j. 28-02-2023). (TJ-SC - Apelação Criminal: 5086913-50.2021.8.24.0023, Relator: Leopoldo Augusto Brüggemann, Data de Julgamento: 28/02/2023, Terceira Câmara Criminal)
– grifamos.

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 C/C ART. 40, V E VI, TODOS DA LEI 11.343/06). PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES NO CRIME (ART. 40, VI DA LEI N. 11.343/06)– INVIABILIDADE.
ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA – MANTIDO O REGIME INTERMEDIÁRIO (SEMIABERTO). RECURSO DESPROVIDO. In casu, apesar do apelante Gustavo ser primário, constam dos autos dados concretos que indicam sua integração a atividades criminosas e a grupo destinado a esse fim, impossibilitando a aplicação da causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas;
Deve ser mantida a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/06; uma vez que constam dos autos provas concretas de que o agente envolveu adolescente na traficância, e ainda, em que pese a alegação de que ignorava a menoridade de sua comparsa, não traz aos autos prova nesse sentido;
Com fundamento no art. 33, § 2º, b e § 3º, do Código Penal, deve ser mantido o regime semiaberto, uma vez que o apelante é primário, condenado à sanção definitiva superior a 04 anos e inferior a 08 anos de reclusão e as circunstâncias judiciais são favoráveis; Recurso a que, com o parecer, nego provimento. (TJ-MS - Apelação Criminal: 0002015-85.2021.8.12.0004 Amambai, Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 09/03/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023)
– grifamos.

Deveras cômoda a posição adotada pela defesa, mostra-se irrelevante a alegação do desconhecimento da menoridade de M.A.B., porquanto desprovida de substrato probatório, pois sabe-se que muitas vezes infantes são efetivamente arregimentados por adultos para a prática do comércio de narcóticos, como também para o seu transporte.

Nesse passo, a mera participação de menor de 18 anos em crimes de tal jaez, enseja a responsabilização penal prevista nessa causa de aumento.

Passo, pois, a reanálise do cálculo usado pelo juízo a quo.

Na 1ª (primeira) fase da dosimetria
, a sentença impôs ao recorrente a pena mínima prevista para a conduta tipificada no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, na proporção diária de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime, dada a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Na 2ª (segunda) fase
, configurada a atenuante da confissão parcial do acusado, que deixou de ser aplicada em razão da Súmula nº 231/STJ.

Na 3ª (terceira fase)
, mantida a causa de aumento de pena, pelas razões já analisadas no presente voto, na fração mínima de 1/6, o que perfaz a pena final de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, permanecendo inalterada a reprimenda pena assinalada na sentença recorrida

Fixado o
regime semiaberto
como o inicial para cumprimento da pena, a teor do art. 33, §2º, b, do Código Penal.

Descabida a substituição da pena privativa de liberdade, posto que a pena fixada é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, deixando de atender à exigência do art. 44, I. Do mesmo modo, a pena cominada impede a concessão de sursis, nos termos do art. 77, caput do CPB.

Mantidos os demais pontos da sentença não combatidos pelo recurso.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito
nego-lhe provimento
, mantendo a pena definitiva do recorrente
FABIANO DOS SANTOS JOSEFOWIEZ a fixada na sentença recorrida
, a de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
consoante fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 19 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 19/12/2024